Tribunal: STF
Processo: Rcl 41019
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, pelo entendimento de que o ato reclamado não teria afrontado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 264 (RE 626.307, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), ao deixar de determinar o sobrestamento do processo na origem. 
    Alega o ora embargante, em síntese, que: a decisão do acórdão como a decisão dos Embargos de Declaração publicada no dia 04/05/2020 desrespeitaram a determinação feita pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 626307, Tema 265, que determinou o sobrestamento de todos os processos acerca do tema até o julgamento final da controvérsia pelo STF. (doc. 10, fl. 2). 
    Requer, ao final, o conhecimento dos presentes Embargos a fim de que reconheça as omissões e contradições apontadas, para que seja acolhida o pleito da presente Reclamação a fim de cassar a decisão proferida pela 3ª Turma Cível do Distrito Federal, nos autos do processo 0028322-17.2007.8.07.0001, por ter desrespeitado decisão proferida por esta Suprema Corte em sede de recurso repetitivo (fl. 3).
    É o relatório. Decido.
    O presente recurso tem notório propósito infringente. Assim, em nome do princípio da fungibilidade recursal, deve-se conhecê-lo como agravo interno.
    Assiste razão jurídica à parte autora. Em recente julgamento, na Reclamação 41952 (DJe de 24/7/2020), a própria relatora da repercussão geral, ao enfrentar demanda semelhante à debatida nos autos, julgou procedente o pedido, no sentido de proceder o sobrestamento do processo, sob o fundamento de que houve descumprimento ao decidido pela SUPREMA CORTE, no Tema 264 (RE 626.307, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).
    Fixadas essas premissas, os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança em razão de expurgos inflacionários alegadamente decorrentes do Plano Bresser (1987) e do Plano Verão (1989), controvérsia diretamente relacionada ao objeto do Tema 264 da Repercussão Geral.
     Observa-se que a decisão da 3ª Turma Cível do TJDFT indeferiu o pedido de suspensão do processo. Eis a ementa do acórdão: (doc. 5, fl. 2):
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER E VERÃO. FIXAÇÃO DO ÍNDICE IPC. LEI Nº 7.730, DE 1.989. ALTERAÇÕES POR MEDIDAS PROVISÓRIAS POSTERIORES. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. TESES FIRMADAS EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SOBRE SUSPENSÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DO ACORDO COLETIVO FIRMADO PERANTE O STF. INOVAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
    Dessa maneira, posteriormente ao decidido nos autos do RE 626.307 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), e a despeito da determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada negou provimento ao recurso da parte autora em que pretendia suspender a tramitação do processo (doc. 5, fl. 2), em inconteste afronta à determinação de sobrestamento de todos os processos que versem sobre a controvérsia.
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 626.307 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA). 
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RCL 41.952, Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 24/7/2020, RCL 39.100, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/2/2020, RCL 21.477, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/3/2019; RCL 22.854, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/2/2016. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsiderando a decisão anterior, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0028322-17.2007.8.07.0001, até posterior decisão no RE 626.307 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA). 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente